Tribunal: TJDFT
Processo: 0001260-94.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. CRITÉRIO 1/8 DAS PENAS COMINADAS. ADEQUAÇÃO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de resistência e desacato por intermédio de depoimentos de policiais, os quais se mostraram coesos e harmônicos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção, entre os crimes de resistência e desacato, haja vista inexiste relação entre meio e fim entre eles.
2. Segundo entendimento dominante, revela-se adequado aos fins a que se destina a sanção penal o aumento de pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, por cada circunstância considerada maculada. Não observado o referido critério impõe-se a correção.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.